Tribunal: TJMT
Processo: 1002817-28.2020.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002817-28.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERTON APARECIDO OLIVEIRA GOMES - CPF: 072.400.631-19 (RECORRENTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002817-28.2020.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

EVERTON APARECIDO OLIVEIRA GOMES

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO, RETENÇÃO E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação que visa a anulação do Auto de Retenção nº 001/2020-3809, de 29/03/2020; do Auto de Infração nº 011/2020-3809, de 01/04/2020; e do Auto de Apreensão nº 006/2020-3809 de 01/04/2020.

Da análise dos autos, verifica-se que, no dia 29/03/2020, em operação integrada entre a fiscalização municipal, polícia militar e polícia rodoviária federal, no local conhecido como “rua do grau”, foi apreendido o veículo do autor, onde este recebeu os autos de infração, apreensão e retenção então objeto da presente demanda.

Conforme observado no auto de infração, tais sanções decorreram da violação do art. 2º, IV, aliena “a” da Lei Municipal nº 723/2002, popularmente conhecida como lei do silêncio, onde restou por apurado o nível de pressão sonora de seu veículo em 79,3 dB(A), quando o permitido é 35 dB(A), conforme dispõe o art. 10, §1º desta mesma legislação.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, tenho que não assiste razão ao Recorrente.

Conforme lição do professor Matheus Carvalho
[1]
, os atos administrativos gozam de prerrogativas designadas pela doutrina de atributos, sendo eles: a)

Presunção de veracidade, b) Presunção de legitimidade, c) Imperatividade, d)

Exigibilidade, e) autoexecutoriedade e f) Tipicidade.

Nesse sentido, para que ocorra a anulação do ato administrativo por motivo de ilegalidade e seja determinada a sua extinção por conter vício, deve ser comprovado que o ato está em desconformidade com o ordenamento jurídico.

No caso em tela, houve processo administrativo, sendo possibilitado ao recorrente a ampla defesa e o contraditório e agora, no processo judicial, não houve demonstração de qualquer ilegalidade por parte do poder público, não contendo embasamento suficiente para demonstrar vícios e afastar sua validade/legitimidade.

Saliento que, o autor admite que estava no local quando da operação policial, assim como admite que estava com seu veículo, sendo que este possui aparelho de som automotivo de alta potência.

Não só isto, o autor ainda assinou o ato de infração e apreensão, sendo que, no auto de retenção, consta que o condutor se evadiu do local, deixando o veículo aberto, sem chaves na ignição, o que se mostra legítima o lançamento em nome de JOVACI, o qual consta no órgão público como sendo o proprietário do veículo alvo de fiscalização.

Quanto à alegação de se tratar de local afastado da zona urbana, esta foi assim observada pelos agentes fiscalizadores, tanto que utilizado o limite máximo de 35 dB(a) então previstos para áreas de sítio e fazendas, este, porém, desrespeitado pelo autor.

Por fim, destaco que referida localidade onde se deu a fiscalização é conhecida pela prática de referida infração legal, sendo que, como dito, o autor estava com seu veículo, em que possui som automotivo de considerável proporção, não sendo, assim, sequer verossímil sua versão de que estava com o veículo desligado.

Desta feita, deixou o autor de se desincumbir de seu ônus probatório, não elidindo os atributos que gozam os atos administrativos, notadamente em relação a presunção de veracidade.

Dessa forma, conclui-se pela legalidade da fiscalização, bem como dos autos que dela se originaram, não havendo que se falar em anulação de qualquer sanção em discussão.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou pelo desinteresse no feito nos moldes lavrados na ata de julgamento desta sessão plenária.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9.099/1995.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre a pretensão recursal, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]
CARVALHO, Matheus.
Manual de direto administrativo.
4. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2017. 1.216 p.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022